Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFRONTA À DIALETICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. CPC. ART. 1.021, § 4o. APLICAÇÃO.

1. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar.

2. O agravo de instrumento não foi conhecido por ausência de impugnação específica da decisão. A reiteração de argumentos anteriormente utilizados e já analisados impõe o não conhecimento do agravo por violação ao princípio da dialeticidade.

3. Recurso conhecido e não provido.